Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PARCIAL COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o alimentante pretende obter a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que o alimentante demonstrou apenas parcialmente a alteração na sua capacidade financeira.
5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução do valor dos alimentos ao patamar pretendido pelo apelante. 5.1. O valor fixado pelo Juízo singular, no entanto, merece singela alteração, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.